Tribunal: CARF
Processo: 11020.907485/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907485/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.948 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
VOLER MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROVA TARDIAMENTE APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se admitir prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e demais
provas antes, nos autos, apresentadas.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO. PRAZO LIMITE.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PER/DCOMP. ERRO. PREENCHIMENTO.
Proferido Despacho Decisório indeferindo Pedido de Ressarcimento de crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, cabe ao contribuinte apresentar
novo PER/DCOMP ou solicitar Revisão de Ofício na Unidade da RFB onde se
situa o seu domicílio tributário.
DADOS. PER/DCOMP. ALTERAÇÕES. CARF. COMPETÊNCIAS.
Refoge às competências definidas pelo Regimento Interno do CARF, para este
Colegiado, a alteração de dados informados em PER/DCOMP, ou demais
Declarações transmitidas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907485/2010-22
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22

Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no Acórdão da
DRJ/POA: O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP n°
17800.09372.260706.1.1.01-1703, em que requereu o reconhecimento de R$
19.656,61, a título de créditos de IPI relativos ao 2° Trimestre/2006. Em
Despacho Decisório de 03 de maio de 2013 (fl. 11), número de rastreamento
050899241, foi reconhecido o crédito de R$ 14.255,38. O valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão:
a) da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e;
b) da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado
Por decorrência, o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente. Para
informações complementares da análise do crédito, o despacho decisório remete
à página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na rede mundial de
computadores (Internet).
Cientificado do DDE em 15 de maio de 2013 (fls. 115), o interessado
apresentou, em 14 de junho de 2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 9)
acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que teria transmitido, em 26 de
julho de 2006, o PER/DCOMP acima referido, “com o pedido de ressarcimento
de crédito no valor de R$ 19.656,61, sendo que, desse montante, R$ 5.385,08 se
refere a saldo credor de períodos anteriores, conforme demonstrado em livro
de apuração de IPI, e o valor de R$ 14.105,57 se refere a crédito presumido
sobre exportação, conforme DCP 0411513164.”
Que a soma desses dois valores totaliza R$ 19.656,61, objeto do crédito
solicitado, em conformidade com seu livro de apuração do IPI, comprobatório
da existência do crédito.
Em suas alegações de Direito, em sede preliminar afirma que “houve apenas
divergência de valores de créditos, informados pela sua totalidade, onde
deveriam ser informados por períodos, conforme citado anteriormente e que
não é justa a cobrança, considerando a existência de crédito suficiente para a
compensação.”
Não contesta a glosa de créditos considerados indevidos.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22

No mérito, afirma ser detentora do crédito, “por possuir saldo credor de IPI no
período, conforme demonstrado em DCP, pois a empresa teve exportação no
período e saldo credor de períodos anteriores” e que “o erro no preenchimento
do PER/DCOMP não justifica a perda do crédito.”
Finaliza requerendo o acolhimento de sua Manifestação de Inconformidade, por
considerar que o indeferimento de seu pleito foi improcedente.
Dando continuidade ao relato, a DRJ/POA negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1o. Com relação à glosa dos créditos considerados indevidos procedida no
Despacho Decisório, não teria havido qualquer manifestação do contribuinte, o
que a tornaria definitiva, em relação ao objeto do presente processo, nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/1972;
2o. Os créditos ressarcíveis de um trimestre-calendário não se confundem com
os da mesma natureza, apurados em trimestres anteriores, ainda mais quando
afirma o contribuinte, em sua manifestação, que o valor de R$ 5.385,08 se
referia ao 1o trimestre de 2006, o que é corroborado pela consulta ao DDE no
887123047, relativo àquele trimestre calendário. Dessa forma, não seria
admissível o reconhecimento desse valor para ressarcimento do 2o trimestre de
2006, tendo sido corretamente excluído do trimestre tratado nos presente autos
(2o Trim./2006).;
3o. Quanto à insurgência contra a não homologação de compensações
pretendidas, esclarece que não existe nenhum pedido de compensação de
débitos vinculado ao PER/DCOMP em análise, conforme tabela demonstrativa;
4o. Não haveria previsão legal para a retificação do pedido de ressarcimento na
fase em que se encontrava (após decisão administrativa), conforme estaria
disposto nos arts. 57 da IN SRF no 600/2005.
A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/POA, deu-se em
02/01/2019, de acordo com Aviso de Recebimento - AR, anexado aos autos.
A seguir, em 30/01/2019, foi apresentado Recurso Voluntário, conforme Termo
de Solicitação de Juntada, também anexado aos autos, no qual são reproduzidas as alegações
apresentadas por ocasião da Manifestação de Inconformidade. Acrescenta ainda que:

A própria decisão recorrida reconheceria o direito a retificação de
PER/DCOMP, conforme IN RFB no 600/2005, alteração esta que não teria sido
possibilitada ao Recorrente;

Reconhece o erro no preenchimento dos PER/DCOMP, porém considera
que tal circunstância não excluiria o direito ao crédito;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22


Toda a documentação juntada nos processos nos 11020.907484/2010-88,
11020.907485/2010-22 e 11020.907489/2010-77, RAIPI e Demonstração de
Crédito Presumido – DPC comprovariam erro na digitação e a existência de saldo
credor de IPI.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o voto observando que acompanham o Recurso Voluntário em análise
folhas do RAIPI e planilha demonstrativa do crédito, que até então não constavam dos autos.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, regra geral, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos
alegados devem ser apresentados por ocasião da impugnação.
Contudo, a jurisprudência deste Colegiado se inclina no sentido de que, em se
tratando de despacho decisório de emissão eletrônica – por ser ato sucinto − o princípio da
verdade material é capaz de relativizar a formalidade do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/19721, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, quando a prova trazida tardiamente
possa dar solução ao processo, encerrando a verdade dos fatos, como se pode verificar em
Ementa do Acórdão da 3a Turma da CSRF, a seguir reproduzido:

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22

Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Por estarem vinculados à argumentação de defesa e a documentos já antes
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e, também, porque o Acórdão
recorrido traz dados de processos vinculados a outros períodos de apuração e informações
contidas no SCC, considero que, neste caso, os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário representam exceção ao já citado § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, em face
do que devem ser acolhidos no presente processo.
Conforme já colocado no relatório, trata-se de processo que aporta a este
Colegiado, para apreciação de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, que deu
pelo não provimento da manifestação de inconformidade, por considerar procedente o
deferimento parcial, pela Delegacia da Receita Federal – DRF, dos créditos apontados pelo
Recorrente em Pedido de Ressarcimento de IPI, relativo ao PA 2o Trim./2006.
O fundamento da referida glosa perpetrada pela Unidade de Origem da RFB
consistiu no impossibilidade de creditamento para as entradas no RAIPI correspondentes ao
CFOP 2.949 (Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não-especificado), sendo o
motivo da irregularidade: “Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante pelo SIMPLES” e
“Estabelecimento emitente da Nota Fiscal na situação Cancelado no cadastro do CNPJ”.
Constatou-se, ademais, que o crédito passível de ressarcimento no período seria inferior ao
informado.
O argumento básico da defesa, conforme conteúdo do Recurso Voluntário, por
seu turno, não se dirige às glosas, mas recai sobre a existência de crédito presumido para o
período em questão, não informados corretamente no dito PER.
Para bem alicerçar sua argumentação sobre a existência de créditos presumidos,
traz o Recorrente aos autos cópia do RAIPI e planilha demonstrativa de crédito, referente ao
período em análise, como antes mencionado.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22

Ainda sobre a defesa, registro que, em que pese o Recorrente fazer referência à
apresentação de questões preliminares no Recurso Voluntário, verifico que todas as alegações
feitas no item denominado “II.1 PRELIMINAR” deste dizem respeito à questões de mérito,
relacionadas aos créditos que teriam sido apurados em PER/DCOMP de períodos anteriores.
Apenas o debate relativo ao impedimento de retificação do PER em análise (no
17800.09372.260706.1.1.01-1703), mencionado no item do Recurso em referência, possui
alguma feição de prejudicialidade em relação ao mérito, neste caso, motivo por que merece ser
examinado primeiramente.
De acordo com o que preceituava o art. 58 da Instrução Normativa SRF no
600/2005, ato que disciplinava acerca de Pedidos de Restituição e de Ressarcimento, como
também de Declaração de Compensação, à época de transmissão do PER/DCOMP em análise,
não era (e ainda não é) permitido a transmissão de pedidos ou declarações retificadoras após a
emissão de decisão administrativa que lhes fosse correspondente, senão, vejamos:
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Correta a colocação feita na decisão recorrida, no sentido de que o § 14 do art. 74
da Lei no 9.430/1996 atribuiu a RFB a disciplina da matéria em comento, razão pela qual não se
mostra possível, pela normativa expedida pelo citado órgão, a alteração do Pedido de
Ressarcimento, Pedido de Restituição e Declaração de Compensação após a manifestação da
autoridade administrativa a respeito do pleito.
De modo que há que se concluir que o exame do mencionado PER no curso do
processo administrativo deve ser feito nos termos em que foi transmitido pelo Recorrente até a
data do Despacho Decisório, dado que a RFB se reportará aos itens do Pedido, de maneira
correspondente aos moldes em que foi elaborado.
Diversa é a situação em que o contribuinte transmite seu PER/DCOMP com dados
que refletem sua escrituração contábil-fiscal, mas o indeferimento decorre de inconsistências
entre os dados deste e da DCTF ou da Declaração de Créditos Presumidos – DCP entregues à
RFB. Nesta hipótese, essencial a apresentação da escrituração contábil-fiscal, inclusive o RAIPI,
para comprovar que são fidedignas e corretas as informações contidas no PER/DCOMP
transmitido.
Na situação em foco, desnecessária a verificação do RAIPI e planilha via
diligência, vez que o Recorrente assumiu o preenchimento errôneo do PER.
Examinando os autos, destaca-se que a motivação apresentada para o deferimento
parcial do Pedido de Ressarcimento se funda na glosa de créditos vinculados a entradas oriundas
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22

de empresas optantes pelo SIMPLES e com o CNPJ cancelado. Além disso, o valor do saldo
credor ressarcível seria inferior ao informado.
Realmente, não houve oposição direta a tais alegações, dirigindo-se a defesa no
sentido de que, como já colocado, teria havido erro no preenchimento dos dados do crédito no
PER, que deveria conter o valor dos créditos presumidos no campo próprio, informação esta não
prestada em decorrência de equívoco por parte do Recorrente.
O mencionado erro no preenchimento do PER/DCOMP, acrescenta-se no
Recurso, teria ocasionada a redução do crédito disponível.
Contudo, o entendimento consignado na decisão recorrida deu conta de que não
caberia a autoridade administrativa julgadora analisar crédito diverso do que fora pedido, em
razão de não haver previsão para retificação do PER, após decisão administrativa.
Considero assistir razão à decisão recorrida: as informações prestadas a RFB por
meio de declarações situam-se na esfera de domínio do próprio contribuinte.
Ao pretender alterar os dados contidos no PER/DCOMP por meio dos recursos
apresentados na primeira e segunda esferas de julgamento administrativo, o que o Recorrente
realmente objetiva é a retificação daquele Pedido Eletrônico, notadamente quanto às informações
relativas ao crédito, a fim de obter a compensação integral de débitos elencados em DCOMP
relativas a outros períodos de apuração trimestrais (1o 3 o Trim/2006), que não são objeto destes
autos.
Verifica-se, portanto, que há uma pretensão de alteração no fundamento
apresentado no PER/DCOMP, o que, de fato, representa inovação no pedido inicial analisado
pela Unidade de Origem, que, a seu turno, debruçou-se sobre os elementos inseridos no PER
pelo próprio Recorrente.
As modificações requeridas, todavia, poderiam ser ainda promovidas por meio da
transmissão de um outro PER/DCOMP Retificador antes da emissão do Despacho Decisório, por
meio do qual a autoridade fiscalizadora examinaria todo o conjunto de PER e Declarações
vinculadas, emitindo decisão acerca do crédito como um todo.
Proferido Despacho Decisório indeferindo Pedido de Ressarcimento de crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, cabe ao contribuinte apresentar novo PER/DCOMP
ou solicitar Revisão de Ofício na Unidade da RFB onde se situa o seu domicílio tributário.
Avulta, ademais, não se encontrar incluída entre as competências definidas pelo
Regimento desta Casa (RICARF) 2, para o Colegiado, que é uma instância recursal, a alteração

2 Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22

de ofício de dados informados em PER/DCOMP, ou demais Declarações transmitidas pelos
contribuintes.
Assim, entendo como correto o procedimento da Unidade de Origem, que
reconheceu como crédito disponível para as compensações levadas a efeito na DCOMP apenas o
saldo credor resultante do processamento do PER Retificador, nos termos em que foi
transmitido, como também reputo correta a decisão de piso, porquanto a DRJ se mostra
desprovida de competência, em vista do Regimento Interno da RFB3, para retificação de
quaisquer PER ou Declarações, via o recurso administrativo da Manifestação de Inconformidade.
Importante observar também que o saldo credor apurados em períodos trimestrais
anteriores não pode ser objeto de Pedido de Ressarcimento, podendo, outrossim, ser utilizado
para dedução dos débitos do próprio IPI. Portanto, embora o Recorrente contextualize os PER
transmitidos de forma cronológica, informação a respeito dos valores do saldo credor de IPI de
outros trimestres e débitos relacionados a outros períodos não se confundem com o crédito
ressarcível do período-base ora em análise.

Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira) instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
3 Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades
e fundos, e de penalidades; [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito tributário;
[vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a: [vigência a
partir de 1o de janeiro de 2018]
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de alíquotas de
tributos; [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc); [vigência a partir
de 1o de janeiro de 2018]
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Simples Nacional; e
[vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização e modernização. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ competente para o julgamento
de litígios que envolvam o correspondente tributo. [vigência a partir de 1o de janeiro de 2018]
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação será realizado pela
DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere. [vigência
a partir de 1o de janeiro de 2018]
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907485/2010-22

Em vista de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital